Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO DERESCISÃOCONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LOTE INSERIDO EM CONDOMÍNIO HORIZONTAL. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR.CARACTERIZAÇÃO.RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL DE NATUREZA COMPENSATÓRIA. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos por autor e réu contra a sentença de parcial procedência que decretou a rescisão dos contratos de cessão de direito celebrados entre ambos e condenou o réu a restituir ao autor o montante pela aquisição de cada imóvel, com aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o preço, incidindo correção monetária pelo INPC a partir do desembolso das parcelas e de juros de 1% ao mês, pro rata, a contar da citação.

2. Constatado pelo Juízo que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a sua redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra.

3. Não padece de reformas a sentença recorrida, posto que se encontra amparada em fundamentação jurídica clara e consistente lastreada em elementos de provas concretos acerca das circunstâncias do caso.

4. Recursos conhecidos e improvidos.